Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-71.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO NUNES - CPF: 856.678.621-15 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARLENE DO CARMO NUNES

APELADO(S):

BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, mantendo as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias cobradas e na contratação de seguro, justificando a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo permitida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa.

A cobrança de tarifas de registro do contrato e avaliação de bens é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, conforme análise dos documentos apresentados.

A repetição de indébito em dobro não é cabível, pois não há comprovação de má-fé na cobrança dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são válidas quando pactuadas de forma expressa, não configurando abusividade.”

Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLENE DO CARMO NUNES DE OLIVEIRA (ID 273572370) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 273572368), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A. e da TOO SEGUROS S.A
, nos seguintes termos:

Vistos
,

Trata-se de
ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em 27 de maio de 2024 por
Marlene Carmo Nunes de Oliveira
em face de
Banco Pan S/A
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora relatou, em síntese, que em 24 de outubro de 2022 celebrou um contrato de financiamento junto à parte requerida para aquisição de um veículo no valor de R$ 30.000,00, tendo tomado o valor de R$ 16.000,00, que acrescidos de encargos, totalizou a importância de R$ 20.618,34.

Seguiu narrando que o pagamento seria realizado em 60 parcelas de R$ 710,36.

Aduziu a existência de cláusulas manifestamente abusivas.

Por conta disso, requereu a procedência da ação para que seja limitado os juros à taxa média divulgada pelo BACEN, a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista, bem como a condenação da parte requerida para devolver os valores cobrados indevidamente em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

No id 157365323 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi concedida a gratuidade da justiça, determinada a realização de audiência de conciliação, deferida a aplicação do CDC e indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

No id 159480474 o requerido Banco PAN S/A foi citado por meio eletrônico.

No id 161259123 a requerida Too Seguros S/A apresentou contestação arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva.

Alegou, ainda, a ocorrência da prescrição.

No mérito, defendeu, em síntese, a regularidade da contratação.

No id 161439537 o requerido Banco PAN S/A apresentou contestação arguindo, em preliminar, a impugnação à justiça gratuita.

No mérito, defendeu, em síntese, a regularidade do contrato.

No id 161459178 a requerida Too Seguros S/A foi citada.

No id 163455354 a conciliação restou infrutífera.

No id 164691124 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Determinada a especificação das provas, no id 167512815 a requerida Too Seguros S/A informou que não possui outras provas a produzir, no id 169548736 a parte autora pugnou pela produção de prova oral, documental e pericial,
enquanto que
o requerido Banco Pan S/A permaneceu inerte.

É o relatório.

D E C I D O
.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Isso porque, o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já se encontram nos autos, estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada antecipadamente.

Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das cláusulas pactuadas.

Assim, a perícia contábil não se mostra necessária para o deslinde da causa, tendo em vista que neste momento processual basta a juntada do contrato, constando os encargos firmados, para que seja verificada a sua legalidade.

Além disso,não há que se falar em dilação probatória para produção de prova documental porque, com exceção de prova sobre fato superveniente, os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados por cada uma das partes devem ser apresentados na fase postulatória do feito. Neste sentido dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Razão pela qual, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, indefiro a produção da prova pleiteada pela parte autora.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte requerida em sua peça defensiva.

Arguiu a requerida Too Seguros S/A a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Banco Pan S/A é o responsável pelo contrato de financiamento indicado nos autos.

No entanto, a preliminar não merecer ser acolhida, tendo em vista que um dos pedidos formulados na inicial é o reconhecimento da venda casada do seguro prestamista.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Too Seguros S/A.

Arguiu o requerido Banco Pan S/A a impugnação à justiça gratuita.

Acerca da justiça gratuita, a Lei n.º 1.060/50 e o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o beneficiário não faz
jus
a gratuidade da justiça.

In
casu
, entendo que o simples fato de a parte autora adquirir um veículo e contratar advogado particular, não importam, no reconhecimento de que ostenta situação financeira confortável, a desautorizar a concessão da gratuidade judiciária.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça
.

A requerida Too Seguros S/A alegou que é de 1 ano o prazo prescricional de toda e qualquer ação envolvendo segurador e seguradora, conforme art. 206, § 1º,
II
,”b
”, do Código Civil.

A prejudicial não merece ser acolhida, tendo em vista que, tratando-se de ação revisional de contrato, na qual a pretensão da parte autora é o reconhecimento da venda casada do seguro prestamista no ato da contratação de cédula de crédito bancário, incide o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECENAL. O PRAZO ÂNUO, PREVISTO PELO ART. 206, § 1º, II, B DO CÓDIGO CIVIL NÃO É APLICÁVEL AO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE DISCUSSÃO ACERCA DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE SEGURO.TRATA-SE DE AÇÃO DE BUSCA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR VENDA CASADA DE SEGURO NO ATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUCÃO FINANCEIRA. CONTRATO ACESSÓRIO. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO É DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL/02. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - AI: 51623540820228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto,
rejeito

a alegação de prescrição
.

Não havendo preliminares e questões prejudiciais a
ser
decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Pretende a parte autoraque seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, no que tange à taxa de juros, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista, bem como a condenação da parte requerida para devolver os valores cobrados indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

1– Juros Remuneratórios:

Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação,
in litteris:

“Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

“Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.

Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento somente se constatada a exorbitância do encargo.

Nessa esteira, para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, é necessário que haja discrepância substancial com a taxa média aferida pelo BACEN, sendo que o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência, é que esteja uma vez e meia acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REVISIONALDECONTRATO. CÉDULAS

DECRÉDITO BANCÁRIO. VÁRIOS CONTRATOS. AUSÊNCIADEJUNTADADEUM DELES.JUROS

REMUNERATÓRIOS. CONTRATAÇÃO ABAIXO DO PATAMAR PLEITEADO. AUSÊNCIADEINTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADEDEVERIFICAÇÃO EM UM DOS CONTRATOS, POR FALTADEJUNTADA. JUROS

REMUNERATÓRIOS.TAXAMÉDIADEMERCADO. VIABILIDADE. TABELA PRICE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃODEJUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃODEPERMANÊNCIA. AUSÊNCIADEPROVA DA INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sóseconsidera
abusiva taxa
dejurosremuneratóriossefixadanomínimoumavezemeia(50%) acima dataxamédiademercado, posicionamento externado pelo STJnojulgamento do
REsp.
1.061.530/RS
. Evidencia-sea faltadeinteresse processual, quando ataxadejurosfoi contratualmente
fixadaabaixo do percentual pretendido na inicial. Os
juros
remuneratóriosdevem ser fixados segundo a
taxamédia do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a
taxa
de
jurospactuada, pela falta
de juntada do contrato. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. A incidência da capitalização
de
juros, ainda que em periodicidade anual, assim como a cobrança da comissão
depermanência,
imprescindem

deexpressa previsão contratual. É inviável a exclusão da comissão
de permanência quando ausente prova
desua incidência”.
(TJMT; APL 20914/2018;
Relª
Desª
Serly
Marcondes Alves;
Julg
. 16/05/2018; DJMT 18/05/2018; Pág. 98) (Original sem grifo)

No caso dos autos,verifico que restou pactuada taxa de juros de 2,78% a.m. e 38,97% a.a. e CET de 3,96% a.m. e 60,47%
a.a
(id 157067079).

Ressalto que não se deve confundir o custo efetivo total do contrato com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros remuneratórios pactuados.

Por outro lado, a parte autora apresentou a taxa média divulgada para esse tipo de operação pelo BACEN, no sistema gerenciador de séries temporais, no período em que o contrato foi pactuado (outubro de
2022), qual seja, 2,03% a.m. (id 157067082)
e27
,20% a.a. (id 157067081).

Diante disso,
verifico que a taxa de juros remuneratórios contratada (
2,78% a.m. e 38,97% a.a.) não
é
uma vez e meia acima da taxa média praticada no mercado
para a mesma modalidade de contratação
(1,5 x 2,03 = 3,045% e 1,5 x 27,20 = 40,80%)
.

Por essas razões, mantenho a taxa de juros contratada pelas partes.

2 – Da tarifa de registro e avaliação:

Com relação à cobrança da tarifa de registro e avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, tema nº 958, reconheceu que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da clausula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas eventuais abusividades por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso dos autos, verifico que foi estipulado no contrato o valor de R$ 316,00 referente ao registro do contrato e R$ 458,00 de avaliação de bem.

Quanto ao registro do contrato, verifico que o serviço foi efetivamente prestado, tendo em vista que foi inserida a restrição de venda referente
a alienação fiduciária, conforme extrato emitido no
site
do DETRAN-MT:

Da mesma forma quanto à tarifa de avaliação, eis que restou demonstrada a prestação do serviço, conforme documento juntado pela própria parte autora no id 157067079, nominado como “TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO”.

Ademais, o valor estipulado no contrato de R$ 316,00 e R$ 458,00 não se revelam abusivos.

3 - Da tarifa de cadastro:

Com relação à tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 566 que assim dispõe: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 24 de outubro de 2024 e que a tarifa foi expressamente pactuada,
não há ilegalidade em sua cobrança
.

4–
Do seguro:

Alegoua parte autora a existência de venda casada na contratação de seguro.

Acerca disso,o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

No caso dos autos, verifico que apesar de a própria parte autora ter apresentada a proposta de adesão ao seguro, não apresentou impugnação específica e sequer alegou qualquer vício de consentimento no momento da celebração, de modo quedeve ser considerado que manifestou concordância com os termos constante no campo “Declaração para contratação”, de que a contratação do seguro era
facultativo
.

Diante disso, entendo que não restou caracterizada a venda casada e, consequentemente ilegalidade na cobrança do valor do prêmio do seguro. Nesse sentido, os julgados ora colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela
instituição financeira. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJ-GO - AC: 51015746420218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TERMO DE ADESÃO DO SEGURO FIRMADO EM CONTRATO ESPECÍFICO, CONTENDO TODAS AS NECESSÁRIAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO ASSINADO DE FORMA FACULTATIVA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. Seguro Prestamista. Possuindo o consumidor a faculdade de escolher se deseja ou não contratar o seguro de proteção financeira, com termo de adesão específico e apartado do contrato de financiamento, bem como, inexistindo provas de que tenha sido compelido a contratar referido seguro, é válida tal cobrança. Precedente: TJPR - 6ª C. Cível - 0005452-70.2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 26.07.2021”
. (TJPR - 6ª
C.Cível
- 0054461-58.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 14.02.2022)

“TARIFA DE CADASTRO – Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566: – Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar. SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência: – Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição do contratante. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10449735320198260100 SP 1044973-53.2019.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E DO SEGURO CONTRATADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU
VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. Comprovado que o título de capitalização foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança.
O STJ no julgamento dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança”
.
(TJ-MT 10039050920208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (Original sem grifo)

5 – Da repetição de indébito:

Diante da ausência de irregularidade da contratação, não há valores a serem restituídos e, consequentemente, que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.

6 – Dos danos morais:

Em relaçãoao pedido de condenação da parte requerida em indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, pois não foi reconhecida nenhuma das ilegalidades apontadas pela parte autora.

Ante o exposto
,
julgo improcedentes os pedidos
formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos.

A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa, condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 157365323).
(grifos no original)

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu
em erro
ao manter a taxa de juros contratada, uma vez que os encargos cobrados são abusivos e representam enriquecimento ilícito por parte das instituições financeiras.

Argumenta que o custo total da operação ultrapassa o valor de mercado do bem financiado, revelando a onerosidade excessiva
e
a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e tarifas bancárias sem a devida comprovação de realização dos serviços.

Ao fim
, requer a reforma da sentença para reconhecer as ilegalidades apontadas e condenar os recorridos à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
. Subsidiariamente,
a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial
.

A recorrida TOO SEGUROS S.A. apresentou contrarrazões (ID 273572371) pugnando pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que não houve venda casada na contratação do seguro e que os valores cobrados são devidos, uma vez que a apelante anuiu com as respectivas coberturas.

O recorrido BANCO PAN S.A. também apresentou contrarrazões (ID 273572374) alegando a regularidade dos encargos cobrados, os quais estariam de acordo com a média de mercado, e combatendo os demais argumentos da apelação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARLENE DO CARMO NUNES

APELADO(S):
BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLENE DO CARMO NUNES DE OLIVEIRA (ID 273572370) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 273572368), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A. e da TOO SEGUROS S.A.

A Apelante aponta sobre a necessidade de alteração d
a taxa de juros contratada,
alegando abusividade e
enriquecimento ilícito
na cobrança dos encargos na forma pactuada e ainda sobre venda casada e necessidade de repetição do indébito e danos morais.

Lado outro, a Apelada
TOO SEGUROS S.A.
aponta sobre inexistência de
venda casada na contratação do seguro e que os valores cobrados são devidos, uma vez que a apelante anuiu com as respectivas coberturas.

Por sua vez, o Apelado
BANCO PAN S.A.
assevera sobre
a regularidade dos encargos cobrados, os quais estariam de acordo com a média de mercado,
e que devem ser mantidos os termos do contrato firmado entre as partes.

Passo à análise das teses meritórias.

T
axa de juros

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos
efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o
incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem
considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE
NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

De todo modo, nos contratos, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
2,78
% ao mês e
38,97
% ao ano (ID.
273571947
)
.

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-10-20
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas
para aquisição de veículos
– pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
1,01
% e a maior
3,74
%, enquanto que a menor taxa anual é de
12,80
% e a maior
55,32
%.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização
mensal
de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros
mensal
, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 24/9/2012
.)
No
caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID. 274335931), não havendo que se falar em abusividade.

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada, não havendo que se falar em abusividade.

Em conclusão, destaco que o
Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 3.517/2007, o qual não inclui apenas os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

Assim, apontar eventual cobrança a maior desconsiderando a possibilidade de cobrança do
CET
é descabida, visto que a Recorrente nã
o desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

V
enda casada

A apelante requereu
, também,
a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua
concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 092740647
– prevê a cobrança do seguro (ID.
273571947
– pág. 5-14
), bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado em defesa, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados (ID.
273571947
–

pág.
29
-33 e
pág. 3
4
-40
).

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de seguro
, no importe total de
R$

2.430,00
, correspondendo à
11,79
%
do valor total da operação
(R$
20.618,34
),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

T
ar
i
fa de avaliação do bem e registro do contrato

O Recorrente discute ainda sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato
.

C
onforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da referida tarifa s
omente
ser
á
abusiva

caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso
dos autos, visto que conforme
destaco em sentença
houve o efetivo registro do contrato junto ao órgão competente
(ID.
273572368
), bem como foi devidamente realizada avaliação do veículo (ID.
273571932
).

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Deste modo, deve a tese de ilegalidade da tarifa
de avaliação de bem e
de registro do contrato ser afastada.

R
epetição do indébito

D
iante da constatação de que os encargos contratados não foram exorbitantes ou desproporcionais, bem como da ausência de indícios de venda casada
ou outros vícios contratuais, forçoso é reconhecer a regularidade e validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, cumprindo mantê-lo tal como avençado.

Por fim, não havendo ilegalidades ou abusividades a serem corrigidas, inexiste fundamento jurídico idôneo para decretar a repetição dos valores pagos pela autora, muito menos em dobro
. Rejeito tal pedido.

D
ano moral

Anoto
que a simples propositura da ação revisional não basta, por si só, para caracterizar o dano moral indenizável, fazendo-se imprescindível a efetiva comprovação de violação à honra, imagem, nome ou algum outro direito de personalidade da parte autora, o que não se verificou no caso concreto.

Tirante isso, o mero dissabor ou aborrecimento decorrente do exercício regular de direito pela parte contrária não pode dar ensejo à reparação por danos morais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025